Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS BASEADOS NA MESMA SENTENÇA COLETIVA. OBJETOS DISTINTOS (OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA). CONEXÃO E PREVENÇÃO INEXISTENTES. AUTONOMIA PROCESSUAL.

I. A regra de conexão e prevenção disposta nos artigos 55, § 2o, inciso II, e 59 do Código de Processo Civil, não se aplica a cumprimentos individuais de sentença coletiva.

II. Cumprimentos individuais de sentença são dotados de completa individualidade e autonomia, inclusive no que concerne à competência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985.

III. O fato de que, ao tempo do requerimento do cumprimento individual de sentença coletiva que tem por objeto pagamento de quantia certa, estava extinto o cumprimento individual de sentença coletiva que tinha por objeto obrigação de fazer, por si só afasta a existência de conexão hábil a respaldar a reunião dos processos, nos termos do § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil.

IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.